Tribunal: TJSP
Processo: 0002626-71.1990.8.26.0477
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Tania Ahualli
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-12-10
Data de publicação: 2023-12-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Execução Fiscal – Município de Praia Grande – IPTU e Taxa de Remoção de Lixo – Exercícios de 1988 a 1997 – Sentença de extinção, em virtude da prescrição material dos créditos tributários – Insurgência da Municipalidade – Não acolhimento, embora a extinção do processo deva se fundamentar na prescrição intercorrente, e não na prescrição dos créditos – Demora de 05 anos

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Execução Fiscal – Município de Praia Grande – IPTU e Taxa de Remoção de Lixo – Exercícios de 1988 a 1997 – Sentença de extinção, em virtude da prescrição material dos créditos tributários – Insurgência da Municipalidade – Não acolhimento, embora a extinção do processo deva se fundamentar na prescrição intercorrente, e não na prescrição dos créditos – Demora de 05 anos entre a distribuição das execuções fiscais (autos principais e apensos) e a citação dos executados, que decorreu de falha imputável aos mecanismos da Justiça – Súmula no 106 do C. STJ que impõe seja afastada a prescrição em hipóteses tais – Prescrição intercorrente, por outro lado, consumada – Transcurso de prazo superior a 06 anos (01 ano de suspensão e 05 anos de prescrição) desde a citação dos executados, sem que qualquer constrição efetiva de bens, ainda que para satisfação parcial do crédito tributário, tivesse sido realizada, por inércia do Município – Incidência da orientação vinculante exarada pelo C. Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos Temas Repetitivos no 566, 567, 568, 569, 570 e 571 – Sentença mantida, por fundamento diverso – RECURSO DESPROVIDO.